Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROVATÓRIO ROBUSTO. CONFIRMAÇÃO JUDICIAL. MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DE RECONHECIMENTO FORMAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO LOCAL DA ABORDAGEM. PRESENTES OS REQUISITOS DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese dos autos.
2. A versão da vítima foi ratificada tanto pelas declarações da testemunha presencial, testemunhos dos policiais militares, apreensão em poder do apelante da exata quantia em dinheiro subtraída momentos antes, assim como diante da prisão em flagrante, com reconhecimento seguro pela vítima no local da abordagem, e reconhecimento do veículo utilizado, frisando-se a informação de que a vítima não perdeu o carro de vista desde o instante do crime até a abordagem policial.
3. Prescindível a realização de reconhecimento formal do autor dos fatos, em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal, quando o agente é preso em flagrante delito, instantes após o crime, e a vítima o reconhece perante os policiais militares.
4. Diante do vasto acervo probatório, conjugado no sentido de evidenciar a autoria e a materialidade do crime, não há alternativa senão a manutenção da condenação do apelante como incursos no crime do artigo 157, “caput”, do Código Penal.
5. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.
6. Não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal em face da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, excluindo-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.
7. Recurso desprovido.